Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas duas partes contra acórdão, sob a alegação da existência de obscuridades, omissões e contradições a serem supridas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria vícios (defeitos intrínsecos) em relação à legada falta de análise das provas apresentadas ou à redução do valor da multa (decisão extra ou ultra petita).
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [descumprimento (ou não) contratual pela parte ré (tanque de capacidade insuficiente, ausência de manutenção dos tanques e diferença de 42% no valor do preço do GLP em relação ao concorrente) e consequente inexigibilidade da cobrança de multa pela rescisão antecipada], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. O acórdão foi claro e minucioso ao tratar da controvérsia, notadamente, porque (i) a decisão não foi extra ou ultra petita, pois a redução da multa decorre de obrigação legal do juiz prevista no art. 413 do Código Civil, podendo ser aplicada de ofício, conforme entendimento pacífico da Corte; (ii) as alegações do condomínio sobre preços abusivos e falhas contratuais foram rejeitadas por falta de provas, e os documentos apresentados não afastam a validade da cláusula penal; (iii) a fixação da multa em R$ 33.228,00 foi devidamente justificada com base no consumo médio mensal, no tempo restante do contrato e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios das duas partes não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1809947, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 01.03.2024.